Tribunal: STF
Processo: ARE 1513711
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE TITULAÇÃO, FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO. LEI COMPLEMENTAR 212/09, 346/16 E 387/18 DO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS. REQUISITOS CUMPRIDOS. DIREITO SUBJETIVO. EVIDENCIADO. PERCENTUAL DO ADICIONAL. MANTIDO. MARCO INICIAL DO PAGAMENTO. CORREÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL APENAS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO. 1. Comprovado, pelo servidor público, os requisitos previstos na antiga redação do artigo 21-A da lei complementar municipal 213/2009, com a redação dada pela Lei Complementar Municipal 347/2016, a parte autora faz jus ao recebimento do adicional de titulação, formação e aperfeiçoamento, a contar do requerimento administrativo. 2. Não pode o município, a título de autotutela, conceder percentual menor (20%) daquele previsto na norma de regência (25%), mormente se o requisito que deu azo ao entendimento (ausência de correlação entre o cargo ocupado e o curso superior concluído) não conta com previsão legal. 3. Sobre a condenação, deverão incidir juros de mora aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação, nos moldes no art. 1º-F, Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº11.960/09 e, ainda, a correção monetária, com base no IPCA-E, desde a data do recolhimento indevido até a data de 08/12/2021. Após esse período (09/12/2021), os juros de mora e a correção monetária incidirão, uma única vez, até o efetivo pagamento, conforme o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (EC nº 113/21, artigo 3º). 4. De ofício, deve ser excluída a condenação da apelante nas custas processuais, uma vez que se trata de autarquia municipal e, quanto aos os honorários advocatícios sucumbenciais, por se tratar de sentença ilíquida, devem ser fixados após a liquidação, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA, DE OFÍCIO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente